Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706762-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: JOANA LUCIA SANTOS ALMEIDA, BELIZA MARIA BELEZA BRANDAO DECISÃO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 15131135) proferida no cumprimento de sentença (ação declaratória de inexistência de débitos) movido por JOANA LUCIA SANTOS ALMEIDA e BELIZA MARIA BELEZA BRANDÃO, nos seguintes termos: “Na petição id. 50377327, narra a parte autora o descumprimento da sentença transitada em julgado, tendo em vista nova leitura e recebimento de conta para pagamento. Requer, desta maneira, a aplicação de multa de R$ 20.000,00 nos termos da decisão anteriormente proferida. Chamada a se manifestar, a parte ré alega que cumpriu a determinação judicial, cancelando os débitos referentes a novembro e dezembro de 2018. Aduz que quanto à fatura de 11/2019, esta não poderia implicar em aplicação da multa, em razão de não ter sido objeto dos presentes autos. Comprova que houve o cancelamento da mesma, em 09/12/19. Razão, contudo, assiste à autora. O dispositivo da sentença foi claro ao confirmar a antecipação de tutela e julgar procedente o pedido formulado na inicial, determinando ainda que fosse expedido mandado de intimação pessoal para que a CAESB promovesse o "cancelamento das contas dos meses de Novembro/2018 e Dezembro/2018, INCLUSIVE A LEITURA DE CONSUMO DE NOVEMBRO, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite provisório de R$ 20.000,00". Desta maneira, entendo comprovado o descumprimento da decisão judicial, tendo em vista o não cancelamento da leitura de consumo de novembro. Para o cálculo do montante deve ser considerado a data em que ocorreu a leitura até seu efetivo cancelamento, ou seja, o período de 16/11/2019 até 09/12/2019. Verifico que o período ultrapassa o limite provisório de R$20.000,00. Assim, estipulo a multa no valor máximo R$ 20.000,00. Diante do exposto, em razão do descumprimento da decisão judicial, condeno a CAESB ao pagamento de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da parte autora. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O dispositivo da r. sentença exequenda (id. 15131133, pág. 3) possui o seguinte teor: “Ante o exposto, o pedido CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E JULGO PROCEDENTE formulado na inicial para declarar inexistentes os débitos referentes aos meses de Novembro/2018 e Dezembro/2018, inscrição 243182-3. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, em atenção ao §2o do art. 85 do CPC/2015. Expeça-se mandado de intimação pessoal para que a CAESB promova o cancelamento das contas dos meses de Novembro/2018 e Dezembro/2018, inclusive leitura de consumo de novembro, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite provisório de R$20.000,00. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (grifos nossos). Ressalte-se que a r. sentença foi proferida em 18/06/2019, portanto é evidente que determinou o cancelamento da leitura de consumo do mês de novembro de 2018, e não de novembro de 2019, como consignado na r. decisão agravada. Desse modo, constata-se que a emissão da fatura relativa ao mês de novembro de 2019, no valor de R$ 8.149,58, questionada pelas agravadas-exequentes em 21/11/2019, já no cumprimento de sentença (id. 50377462 dos autos originários – proc. no 0701793-43.2019.8.07.0018), e que foi cancelada pela agravante-executada em 09/12/2019 (id. 51793277 dos autos originários), não configura descumprimento de decisão judicial a ensejar a aplicação da multa, o que, em juízo de cognição sumária, evidencia a probabilidade do direito. O perigo de dano também está evidenciado ante a condenação da agravante-executada ao pagamento de multa arbitrada no valor de R$ 20.000,00, que, se depositada judicialmente, poderá ser levantada pelas agravadas-exequentes. Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas-exequentes para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora